Tribunal: TJSP
Processo: 1012457-89.2020.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: César Zalaf
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA DIANTE DO INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS.

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CARTÃO DE CRÉDITO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E PAGAMENTO DE PARCELAS DA RENEGOCIAÇÃO. AUTOR QUE NÃO COMPROVOU A QUITAÇÃO DAS PARCELAS DEVIDAS. NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA DIANTE DO INADIMPLEMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. INSISTÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.